Tribunal: STF
Processo: HC 248649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tharciso Romeiro Santiago Aguiar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a pronúncia do réu por homicídio doloso. 



    2. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por homicídio doloso e se é possível a desclassificação para homicídio culposo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria. 



    5. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 



    6. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. 



    7. A análise de provas para afastar a pronúncia demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



     Tese de julgamento: 



    "1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato. 2. A desclassificação para homicídio culposo não é possível sem provas inequívocas. 3. O revolvimento fático-probatório é inviável em recurso especial." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ. 



    Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência adicional citada.



    (HC 819.774 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, alegadamente amparada exclusivamente em testemunho indireto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuído constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Entendo, desse modo, que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Da análise do acervo fático-probatório do caderno processual, notadamente a prova pericial e testemunhal - que destacaram o possível estado de embriaguez, a alta velocidade em que o recorrente trafegava, passando por diversas faixas de pedestre -, a Corte de origem constatou a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, a fundamentar o juízo de pronúncia. Ademais, entendeu inicialmente comprovada as elementares do crime de homicídio doloso, incluindo seu elemento subjetivo, não havendo que se falar em desclassificação nesta etapa processual. 



    Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.



    Nesse contexto, para acolher o pleito de desclassificação para a conduta culposa seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à denúncia pelo crime na modalidade dolosa, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus”. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 205.012 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 



    1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus.



    3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.



    (HC 121.654 AgR, redator para o acórdão o ministro Edson Fachin – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 



    1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade “superior ao que era permitido” e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo.



    2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 197.342 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio doloso. Elementos indicativos de dolo eventual: “réu que conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados”. Desclassificação para o delito de homicídio culposo do Código de Trânsito. Inviabilidade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 3. Agravo ao qual se nega provimento. 



    (RHC 208.938 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente